Tribunal: TJPA
Processo: 0812306-78.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812306-78.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: LOCAMIL SERVICOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATANTE É A FASEPA. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO SANÁVEL. EMENDA À INICIAL. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO. ACOLHIMENTO DA MATÉRIA DE ORDEM.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

Contudo, apesar de não ter trazido nenhuma dessas questões, o embargante apresentou matéria de ordem, relacionada à ilegitimidade da parte, vez que, apesar da FASEPA ter sido a contratante, a Ação foi ajuizada em face do Estado do Pará.

Assim, considerando que a FASEPA é pessoa jurídica que detém autonomia, conclui-se pela ilegitimidade do Estado do Pará

Portanto, é devida a reforma do acórdão para reconhecer a nulidade da sentença, determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizado ao autor a emenda à inicial para correção do polo passivo.

Questão de ordem acolhida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHER A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA (Id.

12298522
), que deu parcial provimento ao recurso de Apelação nos seguintes termos:

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS A PROVAR A DÍVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTOR COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU ALTERADA EM PARTE APENAS QUANTO ÀS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Preliminares de falta de interesse de agir, indeferimento da inicial por ausência de planilha de cálculo e prescrição. Rejeitadas à unanimidade.

2. Mérito. Para o processamento de Ação Monitória não é necessário que exista um título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Estes são os requisitos de título executivo para manejar ação de execução. Sendo necessária apenas a existência de documentos que possam comprovar a dívida.

3. A Recorrida comprovou os fatos constitutivos de seu direito, colacionando documentos suficientes para embasar a sua pretensão, no sentido de demonstrar a existência do crédito e seu inadimplemento pelo recorrente.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA DETERMINAR A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. UNANIMIDADE.”

O Estado do Pará, ora Embargante, relata que interpôs apelação em face da sentença que rejeitou seus embargos monitórios na ação monitória

proposta pela sociedade empresária LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, relativa à cobrança de valores decorrentes de contrato para locação de veículos

celebrado com a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA.

Diz que o apelo foi parcialmente provido, mas que existe questão de ordem pública a ser analisada, pois o contrato que gerou o débito foi celebrado

com a FASEPA, sem a participação do Estado do Pará, e por essa razão a referida Fundação deveria figurar no polo passivo da demanda

exclusivamente.

Assim, pede provimento do recurso.

A Embargada ofertou contrarrazões (Id.
3214067
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Embargos de Declaração em Apelação n.º 0812306-78.2017.8.14.0301 – PJE

Embargante: Estado do Pará

Embargada: Locamil Serviços Eireli

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Voto

Trata-se de recurso de embargos de declaração que visa reformar acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA, que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

Em síntese, o Estado do Pará, ora Embargante, aponta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a Ação Monitória ajuizada destina-se à cobrança de valores decorrentes de contrato firmado com a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA, a qual detém personalidade jurídica própria, além de autonomia para responder em juízo em relação às suas obrigações.

Nesse condão, apura-se que o embargante não traz questões de omissão, contradição ou obscuridade do julgado, porém apresenta matéria de ordem pública, que deve ser devidamente analisada.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO - POSSIBILIDADE. Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal e/ou para corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, sendo, pois, vedada a sua oposição com o propósito de reexame da matéria. Tratando-se a ilegitimidade ad causam de matéria de ordem pública, que neste momento restou arguida, necessário que seja devidamente apreciada.

(TJ-MG - ED: 10000190671834002 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 18/02/2020)”

“E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. - Constatada omissão no acórdão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva contida nas contrarrazões de apelação, acolhe-se o recurso integrativo para sanar o defeito. - "É possível a argüição de questões de ordem pública, como no caso de ilegitimidade ad causam, em sede de contra-razões de apelação, não se operando a preclusão em face da ausência de recurso voluntário interposto pela parte" (STJ; REsp 768.795, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 15/10/2009). - Se não há vínculo entre o Hospital do Câncer e a autora, que realiza o tratamento em outro nosocômio, tal ausência de pertinência subjetiva justifica a exclusão deste do polo passivo da demanda, eis que ilegítimo. Ademais, não é obrigação do Hospital do Câncer proceder ao fornecimento de medicamento sem protocolo previamente aprovado pelo SUS. - Recurso provido para o fim de sanar a omissão contida no acórdão e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, decretando a extinção do processo sem resolução do mérito com relação a embargante, na forma do art. 485, VI, do CPC.

(TJ-MS 08126614320158120001 MS 0812661-43.2015.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 30/08/2017, 4ª Câmara Cível)”

Assim, passo a análise da argumentação de ilegitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda.

Pois bem. Ao analisar a documentação carreada aos autos, infere-se que a Autora da Ação indicou como Réu o Estado do Pará, mas, de fato, o Contrato n.º 10/2012 de prestação de serviços com a sociedade empresária LOCAMIL SERVIÇOS foi celebrado pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA, após a realização de Pregão Eletrônico n.º 01/2012.

Nesse condão, é imperioso consignar que a FASEPA é Autarquia Estadual, com personalidade jurídica própria, que integra a Administração Indireta Estadual, possuindo autonomia, e por esse motivo responde por seus próprios atos e não é cabível estender as responsabilidades ao Estado do Pará.

Ademais, sendo a Fundação parte contratante, verifica-se que a ação não atendeu condições essenciais ao seu processamento, pois figurou no polo passivo parte ilegítima, não havendo chance de defesa pela FASEPA.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. NULIDADE ABSOLUTA ANTE AUSÊNCIA DA CITAÇÃO DA FUNCAP (POLO PASSIVO LEGÍTIMO). RECURSO CONHECIDO E DE OFÍCIO SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1- A ausência de citação é caso de nulidade absoluta do processo, a qual pode ser arguida a qualquer momento e decretada até mesmo de ofício, não gerando, portanto, a preclusão; 2- No caso em exame, em contestação, às fls. 16/31, o Estado do Pará arguiu preliminarmente pela ilegitimidade passiva, sustentando que a Fundação da Criança e do Adolescente do Para ? FUNCAP, trata-se de uma Autarquia Estadual, possuindo personalidade jurídica própria. Após, em manifestação, à fl.91, o autor Jaime Barbosa requereu pelo acolhimento da preliminar arguida pelo Estado e a devida citação da Ré indicada na Petição Inicial, sendo a FUNCAP; 3- Todavia, não foi observado pelo magistrado de primeiro grau, que não determinou a citação requerida e proferiu sentença onde acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, e quanto a FUNCAP, julgou improcedente o pedido inicial. 4- Entretanto, em análise aos autos processuais nota-se que a FUNCAP nunca foi devidamente citada. Neste sentido, a apelação é conhecida para de ofício cassar a sentença recorrida, uma vez que se encontra eivada de vício processual. Devendo os autos retornarem ao juízo de primeiro grau, para que seja dado o correto prosseguimento da ação.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0023194-94.2010.8.14.0301 9999180550, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 14/09/2017, 2ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSIÇÃO DE REDUTOR CONSTITUCIONAL E COISA JULGADA FORMADA ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. ATO COATOR PROFERIDO PELO IGEPREV. INCOMPETÊNCIA DESTE TJPA. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado por servidor militar aposentado contra a supressão de parcelas de sua aposentadoria, apontados como autoridades coatoras o Presidente do IGEPREV e o Governador do Estado do Pará; 2. Segurança denegada monocraticamente, tendo em vista a jurisprudência do STF à época. Decisão contra a qual o Impetrante interpôs agravo interno. 3. Em contrarrazões, o Estado do Pará suscitou a ilegitimidade do Governador do Estado do Pará ante a ausência de atribuição para a gestão de benefícios previdenciários. No mesmo sentido o parecer ministerial, ao opinar pela remessa deste feito ao Juízo de primeiro grau. 4. Merece acolhida a preliminar de ilegitimidade suscitada, pois o ato apontado como coator não foi proferido e não é de atribuição do Senhor Governador do Estado do Pará, o que impõe a incompetência deste TJPA. 5. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno, e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, por ser matéria de ordem pública, determinando a remessa deste feito ao primeiro grau de jurisdição para que os autos sejam distribuídos a uma das Varas competentes ao processamento e julgamento da presente ação. Via de consequência torno sem efeito a decisão monocrática de ID. 858353. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em julgar prejudicado o agravo interno, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, e determinar a remessa do feito ao primeiro grau de jurisdição, nos termos do voto da Relatora. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/12/2022. Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Célia Regina de Lima Pinheiro.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0804865-42.2018.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Tribunal Pleno)”

Assim, considerando a impossibilidade do Estado do Pará figurar no polo passivo da demanda, a sentença deve ser anulada, e o processo reaberto, para que a Autora da Ação Monitória proceda à emenda da petição inicial, para incluir a parte legítima.

A jurisprudência posiciona-se nesse sentido. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REABRIR O PROCESSO EM RESPEITO AOS DITAMES CONSTITUCIONAIS E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME CONHECIDO E PROVIDO. 1. Observada a ausência de litisconsórcio passivo necessário, impõe-se a anulação da sentença por respeito aos ditames constitucionais da ampla defesa e o devido processo legal. 2. A construção de uma cadeia pública e o fornecimento de agentes penitenciários envolvem necessariamente a SUSIPE- Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará, que deverá compor a lide. 3. A SUSIPE possui autonomia e corpo jurídico próprio, sendo uma autarquia e independente do Estado. O fornecimento de agentes prisionais é de competência exclusiva da SUSIPE, portanto, deve compor a lide. 4. Sentença anulada, devendo ser reaberto processo para sanar nulidades. ACÓRDO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO e CONCEDER PROVIMENTO ficando prejudicado recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), 17 de dezembro de 2018 Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000004-13.2010.8.14.0037, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª Turma de Direito Público)”

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IRREGULARIDADE NO POLO PASSIVO DA INICIAL. ILEGITMIDADE PASSIVA E ERRO IN PROCENDENDO. VÍCIO SANÁVEL. EMENDA À INICIAL NÃO DETERMINADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OPORTUNIZAÇÃO DA EMENDA DA INICIAL. 1. Compulsando os autos, percebe-se que ocorreu erro sanável na inicial, qual seja, a ilegitimidade passiva do Estado do Pará. O juízo a quo não determinou emenda a inicial, conforme preceitua o art. 284 do CPC/73.2. Desta forma, ocorreu erro in procedendo, devendo a sentença ser anulada e os autos retornarem a juízo de origem para que seja oportunizado ao autor a emenda à inicial e, consequentemente, a citação do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará ? IGEPREV em respeito ao princípio da ampla defesa e contraditório.3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. Em reexame necessário, sentença anulada.

(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0018558-49.2008.8.14.0301 9999190873, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/05/2018, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e, por ser questão de ordem, acolho a alegação de ilegitimidade passiva, para REFORMAR O ACÓRDÃO E ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, determinando o retorno dos autos para o Juízo de primeiro grau, para que a autora proceda à emenda da inicial, e haja o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 01/10/2024